Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PEDIDO. REJEIÇÃO QUANTO A UM LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO AO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COMINAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA.

1. Apreendido que o acórdão incidira em omissão, pois, conquanto debitando ao autor o pagamento de honorários advocatícios em virtude do provimento do apelo dum dos litisconsortes passivos, silenciara acerca da gratuidade de justiça que lhe fora concedida no trânsito processual, deve ser aclarado e a omissão suprida de forma a ser o decidido purificado da lacuna que o maculara e outorgada a prestação jurisdicional na sua completa dimensão.

2. Aferido que, conquanto a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, o acórdão não atinara para o fato, não ressalvando a suspensão da exigibilidade da cominação ao pagamento dos honorários advocatícios que lhe ficara reservada na forma estabelecida pelo artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, a omissão deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado da lacuna que o maculara e resguardada a regulação legal.

3. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.